Tribunal: TJMT
Processo: 1005092-93.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005092-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[M. T. N. M. - CPF: 066.318.831-80 (APELADO), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO), SIRLENE TAVARES DOS SANTOS MURTINHO - CPF: 008.652.411-98 (APELADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0049-68 (APELANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), SIRLENE TAVARES DOS SANTOS MURTINHO - CPF: 008.652.411-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ATRASO EM VIAGEM. PROVA EMPRESTADA. FORTUITO EXTERNO. ACIDENTE EM RODOVIA. RUPTURA DO NEXO CAUSAL. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, condenando a empresa de transporte ao pagamento de R$ 8.000,00 em razão de atraso em viagem interestadual, sob fundamento de falha mecânica e ausência de assistência ao passageiro menor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso na viagem decorreu de fortuito interno, apto a gerar responsabilidade civil da transportadora, ou de fortuito externo, capaz de romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar, bem como se é válida a condenação fundada em prova emprestada de processo julgado improcedente.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida baseou a condenação em prova emprestada de ação ajuizada pela genitora do autor, a qual foi julgada totalmente improcedente por reconhecer que o atraso decorreu de grave acidente na BR-364, com interdição da rodovia.

4. É contraditório utilizar o mesmo conjunto fático-probatório que afastou a responsabilidade da transportadora em uma demanda para, em outra ação idêntica, fundamentar condenação.

5. O acidente em rodovia, com bloqueio do tráfego por horas, configura fortuito externo, evento estranho à atividade de transporte, imprevisível e inevitável, apto a romper o nexo de causalidade.

6. O autor não se desincumbiu do ônus de provar falha mecânica ou defeito na prestação do serviço, sendo os vídeos juntados insuficientes para demonstrar a causa do atraso.

7. Ausente o nexo causal entre a conduta da transportadora e o dano alegado, não se configura o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O atraso em transporte rodoviário de passageiros decorrente de grave acidente em rodovia, com interdição do tráfego, caracteriza fortuito externo, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade civil da transportadora, sendo indevida a indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SOLIMES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Id. 319961886) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por MAXWELL TAVARES NUNES MARTINHO, menor representado por sua genitora, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Narra o autor, na exordial, que adquiriu passagem para o trecho Toledo/PR – Cuiabá/MT, com partida em 08/01/2024 e chegada prevista para 09/01/2024. Alega que a viagem foi marcada por sucessivas falhas mecânicas, trocas de veículos e ausência de assistência, resultando em um atraso total de 8 horas e 35 minutos, o que lhe causou abalo moral, especialmente por sua condição de menor.

Em contestação (Id. 319961865), a empresa ré rechaçou as alegações, sustentando a inépcia da inicial por ausência de provas, negando a ocorrência de falhas mecânicas e afirmando que o atraso na chegada foi de apenas 3 horas e 35 minutos, lapso temporal que, segundo a jurisprudência, não ensejaria dano moral in
re

ipsa
.

O douto Magistrado a quo, ao sentenciar o feito, fundamentou sua decisão em prova emprestada dos autos nº 1007887-95.2024.8.11.0001, ação ajuizada pela genitora do autor. Entendeu que a contradição entre as defesas apresentadas nos dois processos (naqueles autos, a ré teria admitido problema mecânico) conferia verossimilhança à narrativa autoral. Considerou a falha mecânica como fortuito interno e, diante da ausência de prova da prestação de auxílio material, reconheceu o dano moral, fixando a indenização no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Irresignada, a transportadora interpôs o presente apelo (Id. 319961896). Em suas razões, aduz, em suma, a existência de nítida contradição no julgado, pois a ação utilizada como prova emprestada (ajuizada pela genitora) foi julgada improcedente, justamente por ter ficado comprovado que o atraso decorreu de um grave acidente na BR-364, evento caracterizado como fortuito externo. Defende, assim, que a mesma prova não poderia levar a conclusões diametralmente opostas. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (Id. 319961901), pugnando pela manutenção da sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Exma. Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 325227897), opinou pelo conhecimento e
p
rovimento do recurso, por entender que a prova dos autos demonstra a ocorrência de fortuito externo, o que afasta o dever de indenizar, e pela manifesta contradição da sentença ao se basear em processo julgado improcedente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a perquirir a responsabilidade civil da empresa apelante pelo atraso na viagem do apelado e, consequentemente, o cabimento de indenização por danos morais.

Após detida análise dos autos, com a devida vênia ao entendimento do nobre julgador de primeiro grau, entendo que a r. sentença merece reforma, assistindo razão à apelante e ao parecer ministerial.

O ponto nevrálgico que define o deslinde da causa reside
na flagrante
e insuperável contradição da decisão recorrida ao fundamentar a condenação em prova emprestada de processo (nº 1007887-95.2024.8.11.0001) cujo resultado foi a total improcedência do pedido.

Conforme se extrai da sentença proferida naqueles autos (Id. 319961878), movidos pela genitora do ora apelado em razão dos mesmíssimos fatos, o pleito foi rechaçado por ter sido comprovado que o atraso na viagem decorreu de um grave acidente na rodovia BR-364, que ocasionou a interdição da pista por várias horas. O juízo daquela causa, acertadamente, concluiu:

“
Analisando o processo e os documentos a ele acostados restou comprovado nos autos que no dia 09/01/2024 houve um grave acidente na BR-364 que gerou a interdição da pista por algumas horas
, ID 147973803.
[...]. Por se tratar de fortuito externo, rompe-se a ocorrência do nexo causal, pressuposto essencial para a configuração da responsabilidade civil, o que afasta, portanto, a obrigação de indenizar."

Ora, a prova emprestada, como instituto processual, deve ser valorada em seu contexto e, principalmente, em sua conclusão. É manifestamente contraditório que o mesmo conjunto fático-probatório, que serviu para exonerar a responsabilidade da transportadora em uma demanda, seja utilizado como pilar para condená-la em outra, idêntica em sua causa de pedir.

O juízo
a quo
se apegou a uma suposta contradição na peça de defesa da empresa entre os dois processos,
porém
o fato principal e determinante que emergiu da instrução daquele feito
foi
: a ocorrência de um fortuito externo.

A doutrina e a jurisprudência pátria são uníssonas em distinguir o fortuito interno do externo. O fortuito interno (e.g., falha mecânica, pneu furado, mal súbito do motorista) é inerente ao risco da atividade empresarial e não elide a responsabilidade do fornecedor. Contudo, o fortuito externo, caracterizado por ser um evento estranho à atividade, imprevisível e inevitável (e.g., desastres naturais, greves, bloqueio de rodovia por terceiros), rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

O acidente na BR-364, que paralisou o tráfego, é um clássico exemplo de fortuito externo. Não se pode imputar à empresa de transporte a responsabilidade por um evento sobre o qual não detinha qualquer controle ou capacidade de previsão e evitação.

Ademais, o autor, ora apelado, não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC. Os vídeos juntados à inicial (Id. 141121507 e 141121508) são genéricos e não permitem identificar, com a segurança necessária, o veículo, o local, a data ou a natureza do problema, sendo insuficientes para comprovar a tese de múltiplas falhas mecânicas.

Portanto, diante de um cenário em que a única prova concreta sobre a causa do atraso aponta para um fortuito externo, e considerando a ausência de elementos robustos que corroborem a versão do autor, a responsabilidade civil da apelante deve ser afastada.

Acolher a tese da sentença seria criar uma situação de insegurança jurídica, onde o mesmo fato poderia gerar decisões conflitantes, a depender unicamente de qual parte do conjunto probatório o julgador decide valorar, em detrimento da coerência e da verdade real que se busca no processo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial
.

Em razão da reforma e da sucumbência integral do autor, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026